Tribunal: STF
Processo: Rcl 67887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1000758-12.2017.8.26.0213), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Dos fundamentos do julgado, infere-se que a C. Câmara Julgadora entendeu pela aplicação, in casu, das teses consolidadas pelo Pretório Excelso no tema 1199 de repercussão geral, concluindo, por conseguinte, pela retroatividade das normas de direito material da Lei nº 14.230/2021. Assentou que a nova redação do artigo 10 da LIA exige que o dano ao erário seja efetivo, quantificado e demonstrado. Destacou que, no caso em apreço, a Promotoria de Justiça não havia feito prova de eventual sobrepreço ou da prestação defeituosa do serviço, não se admitindo, para a condenação por improbidade administrativa, a alegação de dano presumido. Pontuou, também, que as condutas imputadas aos requeridos não se enquadravam em nenhuma das hipóteses do novo rol taxativo do artigo 11 da LIA. Segundo o v. acórdão, todo esse quadro justificava a improcedência da ação, reformando-se a r. sentença de primeiro grau.



    [...]



    Por meio da ação constitucional, o parquet impugna o desrespeito, pelo ato reclamado, do tema 1.199 de repercussão geral na decisão que negou provimento aos agravos internos interpostos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, visando, em relação ao assunto, a garantir a autoridade da decisão do E. Supremo Tribunal Federal. Ainda, a reclamação também questiona a usurpação, pelo E. Tribunal de Justiça bandeirante, da competência do E. Supremo Tribunal Federal para a análise das relevantes questões tratadas no recurso extraordinário denegado - especificamente na parte inadmitida com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.



    [...]



    Com efeito, nos termos já delineados no recurso extraordinário e nos agravos internos, não apenas o v. acórdão que julgou as apelações interpostas, a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, mas sobretudo o acórdão que negou provimento aos agravos internos – ato reclamado -, aplicaram equivocadamente o tema 1.199 de repercussão geral, que em nenhum momento tratou da necessidade de demonstração do dano efeito – exigido pela nova redação do artigo 10 da Lei nº 8.429/92 -, tampouco do novo rol de condutas do artigo 11 da LIA, nem da sua suposta taxatividade e, também, da retroatividade da referida norma. Aí está a teratologia da decisão reclamada.



    [...]



    Houve, portanto, equivocada aplicação do tema 1.199 de repercussão geral em relação a questões não contemplada no ARE 843.989/PR A circunstância, por si só, autoriza a procedência da reclamação.



    [...]



    Assim, impõe-se a cassação do ato reclamado, determinando-se que o E. Tribunal de Justiça bandeirante afaste a aplicação, no caso concreto, do tema 1.199 de repercussão geral, o qual tratou de hipóteses diversas daquelas que serviram de fundamento para a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 à ação de improbidade ajuizada.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, para cassar as r. decisões monocráticas do Presidente da Seção de Direito Público e o v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento aos agravos internos, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte Reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é inadmissível, uma vez que inexiste usurpação de competência desta CORTE ou, ainda, teratologia no ato reclamado a justificar o conhecimento da Reclamação.



    No caso particular, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação, para reformar a decisão que havia julgado procedente o pedido de improbidade administrativa, ante a ausência de tipificação do ato doloso, em razão da aplicação da nova Lei 14.30/2021:



    “RECURSO DE APELAÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO DE GUARÁ DANO AO ERÁRIO - INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO TEMA 1199 STF. 



    Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando a condenação dos réus por supostamente terem causado dano ao erário e incorrerem em violação genérica de princípios administrativos, inscritas no artigo 10, incisos VIII e IX e no caput e inciso I, do artigo 11 da Lei 8.429,92, em sua redação original, ao fracionar contratação pública e assim burlar a necessidade de licitação. Sentença julgou procedentes os pedidos. 



    TEMA 1199, DO STF - Em 16/02/23, transitou em julgado o ARE 843989, no qual o STF fixou tese de repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação imediata das alterações trazidas pela Lei 14.230/21 à Lei 8.429/92, exceto quanto aos novos prazos prescricionais e aos processos já transitados em julgados - Aplicação do Tema 1199 aos casos em andamento dada a repercussão geral reconhecida. 



    PRELIMINAR Justiça gratuita Pedido formulado pelos réus em suas razões de apelação para que lhes fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita por não terem recursos para pagar as custas recursais Artigo 23-B da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21, que dispensa o adiantamento das custas e despesas recursais Ausência de interesse de agir caracterizada. 



    MÉRITO - DANO AO ERÁRIO - Ausência de comprovação de dano ao erário - Inexistência de controvérsia quanto à realização dos serviços contratados pelo Município com a empresa ré - Inexistência de cotejo específico entre o valor dispendido pelo Município e o custo efetivo da obra a fim de comprovar efetiva perda patrimonial do ente público - Impossibilidade de condenação com base em dano genérico e não comprovado, nos termos do artigo 10, caput, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21 - Ônus da prova que cabia à acusação, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO - TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ministério Público autor que pediu, subsidiariamente, a condenação dos réus como incursos em ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/92, em sua redação originária Lei 14.230/21 que deu nova redação ao caput do artigo 11, revogando os atos de improbidade administrativa outrora nele tipificados e revogou integralmente o inciso I Ocorrência de revogação expressa dos tipos de improbidade imputados aos réus Ausência de tipificação que impede a condenação. 



    Sentença reformada. Recursos providos.”



    Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Ministério Público, no último caso sob os seguintes fundamentos (eDoc. 8):



    “No que diz respeito à questão referente à aplicação retroativa da Lei 14.230/21 ao caso em exame, o julgamento do mérito do RE nº 843.989/PR, Tema nº 1199, STF, DJe 12.12.2022, fixou as seguintes teses: 



    [...]



    Portanto, pelas teses acima referidas, conclui-se pela aplicação retroativa das modificações pertinentes ao direito material, desde que não tenha havido trânsito em julgado, seja para casos em que a tipificação era pela modalidade culposa, seja para aqueles em que o ato imputado ao agente não mais se enquadra como ímprobo pela nova legislação, posto que revogado.



    [...]



    Dessa forma, com relação aos temas decididos em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (págs. 1.665/1.714), com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”



    Posteriormente foram interpostos Agravos Internos, que restaram desprovidos pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 16):



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR TEMA 1199/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF. Agravos desprovidos.”



    Como se vê, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao desprover o respectivo Agravo Interno, o Tribunal reclamado concluiu que o acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público está em estrita conformidade com o Tema 1.199-RG, cuja Tese Jurídica é a seguinte:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Conforme assentei em voto convergente no julgamento do ARE 1.457.770/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/01/2024:



    “Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. 



    O entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado.



    [...]



    Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema 1199, pois, da mesma maneira que houve abolitio criminis no caso do tipo culposo houve, também, em relação ao ato de improbidade genérico do caput do artigo 11, na redação anterior à Lei 14.230/2021”. 



    Nessas circunstâncias, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente desta CORTE.



    O Tribunal reclamado, ao reconhecer a possibilidade de “aplicação retroativa das modificações pertinentes ao direito material, desde que não tenha havido trânsito em julgado, seja para casos em que a tipificação era pela modalidade culposa, seja para aqueles em que o ato imputado ao agente não mais se enquadra como ímprobo pela nova legislação, posto que revogado”, decidiu em conformidade com a diretriz fornecida no paradigma invocado pelo Reclamante.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ-e de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente